Tribunal: TJMT
Processo: 1076620-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076620-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANIL MARIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 016.705.631-03 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), JANIL MARIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 016.705.631-03 (RECORRIDO), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, fixando indenização por danos morais em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
. A autora recorreu postulando a majoração do quantum indenizatório. A ré recorreu pela improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação de relação contratual entre as partes a justificar os descontos realizados; e (
ii
) verificar se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré não comprovou a contratação válida, configurando conduta ilícita nos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipossuficiente.

4. A prática abusiva justifica a condenação em danos morais, em razão da violação à esfera moral e econômica da consumidora.

5. O valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
mostra-se insuficiente, sendo adequado majorá-lo para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A restituição dos valores deve permanecer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré improvido. Recurso da autora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Tese de julgamento: “1. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário quando inexistente relação contratual válida. 2. O quantum indenizatório pode ser majorado quando o valor fixado em primeiro grau se mostra desproporcional à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da
vítima.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por
Janil
Maria de Souza
Araujo
em face da UNIVERSO – Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, alegando a ocorrência de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sem vínculo contratual com a parte ré.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Declaração de inexistência dos débitos correspondentes;

Condenação da ré à restituição dos valores descontados (R$ 366,66), de forma simples;

Condenação da ré ao pagamento de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
a título de danos morais.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, alegando: inexistência de ato ilícito; não comprovação de dano moral indenizável; eventual excesso no valor da indenização.

A parte autora também recorreu, pleiteando a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, argumentando que o valor fixado em primeiro grau não atende à proporcionalidade e à gravidade do caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Recurso inominado da ré – Universo

Não assiste razão à recorrente.

Conforme registrado na sentença, a ré não logrou êxito em comprovar a contratação válida com a autora, pois o documento apresentado (ID 177815184) refere-se
a
terceira pessoa, não havendo qualquer assinatura ou anuência de
Janil
Maria de Souza
Araujo
.

A prática de descontos em folha de benefício previdenciário, sem respaldo contratual legítimo, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, a jurisprudência é consolidada no sentido de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar – como a aposentadoria – ensejam dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando a vítima é pessoa idosa e hipossuficiente, como no caso em exame.

Não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença para afastar ou reduzir a indenização arbitrada. Ao contrário, como se verá no recurso da autora, o valor foi até moderado.

Assim, nego provimento ao recurso inominado da ré.

R
ecurso inominado da autora
–
Janil
Maria de Souza Araújo

O recurso comporta provimento parcial.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se as circunstâncias concretas do caso:

A autora é idosa, aposentada e vive com renda mensal inferior a um
salário mínimo
;

Os
descontos foram realizados sem qualquer autorização;

A quantia atingida, embora modesta, incidiu sobre verba alimentar;

A conduta da ré revela negligência grave ao permitir descontos indevidos por quase um ano (12 parcelas).

Embora o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
pleiteado pela autora esteja dentro de patamares já reconhecidos em casos semelhantes, entendo que, dentro das particularidades deste caso, é mais adequado e
razoável fixar a indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, valor que cumpre a função reparatória e pedagógica, sem importar em enriquecimento sem causa.

Este valor também está de acordo com precedentes desta turma em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

Os danos morais estão configurados pelo desconto indevido em verba alimentar, sendo o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) adequado e proporcional.

(N.U 1088927-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
. (grifei).

Assim, dou parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ré UNIVERSO – Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela
autora

apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com correção e juros
conforme a sentença recorrida
.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Condeno a
parte
recorrente

UNIVERSO – Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025